Tribunal: STF
Processo: MS 38328
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio contra ato da Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, referente a despachos por ela proferidos nos autos do Pedido de Providências n° 0007890-82.2021.2.00.0000, ajuizado pelo impetrante com o objetivo de apurar suposta morosidade no julgamento de mandados de segurança que patrocinaria perante a Subseção Judiciária de Viçosa/MG.



    2. De acordo com a petição inicial, a Ministra Relatora do Proc. Nº 0007890-82.2021.2.00.0000 proferiu despachos determinando a intimação do impetrante para a juntada de procuração com poderes específicos para o ajuizamento do pedido, outorgada pelos clientes defendidos perante a Subseção Judiciária de Viçosa/MG. Segundo alega, atua perante o CNJ em nome próprio e, nessa qualidade, “possui interesse no andamento dos feitos de primeira instância, pois evidentemente o Procurador possui interesse nas causas que patrocina”. Por isso, “não atuando em nome alheio, desnecessária a juntada da Procuração perquirida”.



    3. Conclui afirmando que “a determinação no CNJ, porém, viola direito líquido e certo do impetrante (art. 5°, inciso LXIX da CF), pois, na prática, impede que o Advogado acesse ao CNJ para reclamar de possíveis irregularidades nos processos em que patrocina” (sic).



    4. É o relatório. Decido.



    5. O presente mandado de segurança é manifestamente incabível. O ato apontado como coator não tem natureza decisória, configurando medida necessária ao regular processamento de processos administrativos – como, aliás, também ocorre em processos judiciais. Ainda que tenham recebido o nome de “decisão”, possuem natureza jurídica de despacho, o que afasta o cabimento de mandado de segurança. Aliás, os despachos ordinatórios não podem sequer ser objeto de recurso. A propósito, eis o teor dos atos impugnados:



    “Cuida-se de representação por excesso de prazo apresentada por RODRIGO MARTINS DE FREITAS contra o JUÍZO DA VARA ÚNICA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VIÇOSA – MG, no que respeita à morosidade na tramitação dos Processos n. 1005051- 49.2021.4.01.3823 e n. 1005291-38.2021.4.01.3823. Verifico que o advogado representante, intimado a apresentar documentos de identificação, já o fez. 



    Colho, porém, que a procuração com poderes especiais para atuar no CNJ, exigida pelo art. 15, §2º, do Regulamento Geral desta Corregedoria Nacional, não foi apresentada. E assim se faz necessário, porque a inteligência desse artigo, já confirmada pelo STF (MS n. 32.794, de relatoria da Min. Cármen Lúcia), é no sentido de que, ou aquele que é parte no processo apresenta petição em seu próprio nome e por ele assinada, sem a interveniência de advogado, ou o faz por procurador constituído, como se dá neste caso. 



    Ante o exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, identificar as partes a quem representa, juntando procurações de outorga, para ambos os feitos, sob pena de arquivamento do presente expediente. Advirta-se que, alternativamente, as partes interessadas na apuração da mora podem apresentar, querendo, petição por elas assinada, acompanhada de seus documentos pessoais, e prosseguirem com a representação, sem a necessidade de advogado. Intime-se”. 



    “[D]e início, registro que o fato de o Ministro Francisco Falcão ter reconsiderado, espontaneamente, pelas razões que deduziu, sua decisão anterior, que motivara a impetração do supracitado MS, teve o único efeito de reformar o seu próprio decisum, sem ter, por óbvio, força para reformar o que já havia assentado a Ministra Cármen Lúcia sobre o tema, na decisão monocrática que proferiu, e que faz dela precedente hígido. Além do mais, há muito, em respeito à previsão regulamentar, este CNJ vem certificando a ausência de procuração com poderes especiais, seguida de despacho para sua juntada, como se tira, exemplificativamente, das transcrições das certidões que seguem, em pelo menos três gestões que me antecederam, de 2014 a 2020: […] Por fim, é de se acrescer aos argumentos insertos nas decisões aqui colacionadas que a exigência de apresentação de procuração pelo advogado não é requisito formal que lhe seja oneroso, porquanto já faz parte do seu dia a dia em juízo, o que também deve regrar sua conduta neste CNJ, por força de expressa previsão regulamentar. Do exposto, intime-se mais uma vez o advogado, para cumprir o despacho de ID 4551872, em 15 dias, sob pena de arquivamento”.



    6. Além disso, se tivesse conteúdo decisório, ainda assim o cabimento de mandado de segurança contra ato do CNJ só ocorreria em situações excepcionais. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as decisões do Conselho só podem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. Nenhuma das hipóteses está configurada no caso concreto.



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator